Tribunal: TJSP
Processo: 2085620-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TUTELA ANTECEDENTE – Presença dos requisitos autorizadores – Verossimilhança – Perigo de dano – Pandemia – Caso fortuito e força maior – Redução da demanda contratada – Pagamento pela energia efetivamente consumida – Admissibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085620-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, são agravados ASSOCIAÇÃO
SHOPPING VALINHOS e ASSOCIAÇÃO SHOPPING HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AGRAVADO(S): ASSOCIAÇÃO SHOPPING VALINHOS E OUTRA
JUIZ(A): GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
VOTO No 47228
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TUTELA ANTECEDENTE Presença dos
requisitos autorizadores
Verossimilhança
Perigo de
dano Pandemia Caso fortuito e força maior Redução
da demanda contratada
Pagamento pela energia
efetivamente consumida
Admissibilidade
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 105/6
(fls. 71/2
origem), que deferiu tutela de urgência em caráter antecedente,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A agravante sustenta,
em síntese, que se trata de contrato de uso de sistema de distribuição
(CUSDs), e que não há quantia mínima fornecida, pois a contratação foi a
instalação e manutenção de distribuição para entrega de energia; pelo contrato
a agravante não cobra das agravadas pela energia consumida (em kw/h), mas
a cobrança tem como propósito a remuneração pela prestação do serviço para
que a energia adquirida pelas agravadas de terceiros possa ser distribuída;
equívoco, pois o caso não se trata de compra e venda de energia, mas de
distribuição; não está demonstrada a excessiva onerosidade do devedor e
desproporcional vantagem ao credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O juízo de origem prestou informações às fls. 550/1.
O recurso foi respondido às fls. 553/6 e processado no efeito devolutivo (fls.
567).
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi interposta
pelas agravadas, visando à tutela para compelir a agravante à cobrança das
faturas a partir de abril e durante o período de seis meses a contar da
reabertura dos empreendimentos ou enquanto estiverem fechados ao público,
tomando como parâmetro a demanda que reflita o real e efetivo consumo,
independente da demanda efetivamente contratada, tendo em vista os
decretos estadual e municipal que determinaram o fechamento de shoppings
em decorrência da pandemia do COVID-19, o que caracteriza caso fortuito e
força maior.
As partes celebraram contrato de uso do sistema de
distribuição, por demanda contratada, em que a concessionária disponibiliza
uma determinada quantidade de energia, com tarifas diferenciadas para os
períodos do dia (fls. 68/90).

A despeito das alegações da agravante sobre o
contrato de uso e distribuição, o enquadramento das agravadas como grandes
consumidores e a possibilidade de livre comercialização, nada obsta que
havendo redução dos custos, e por evidente, a redução da demanda
contratada, com reserva de potência da qual estão impedidos de utilizá-la,
sejam excepcionalmente flexibilizados os contratos.
Assim,
verifica-se
a
presença
dos
requisitos
autorizadores à concessão da tutela, notadamente pela verossimilhança das
alegações e perigo de dano. Trata-se de caso fortuito e força maior, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação se mostra imprevisível, atingindo o correto cumprimento da obrigação
pelas agravadas de forma abrupta, fato notório que justifica o provisório
pagamento de energia efetivamente consumida.
Tolerar situação diversa neste momento seria forçar
as agravadas ao cumprimento de obrigação desproporcional, suportando
encargos excessivos por serviços não utilizados, sobretudo diante da
determinação do poder público que obrigou o fechamento de estabelecimentos
comerciais como os empreendimentos das agravadas, em razão da pandemia
provocada pela COVID-19.
Assim, correta a r. decisão que deferiu a tutela, para
flexibilização momentânea da cobrança, notadamente diante do fechamento
dos estabelecimentos, em virtude da pandemia, havendo fato superveniente e
não esperado, que onera a relação obrigacional, de modo a gerar desequilíbrio
entre as partes.
Deste modo, nada há a reparar na r. decisão
agravada que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz.
Agravadas: Associação Shopping Valinhos e Associação Shopping Hortolândia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25974
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações e não evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação, notando-se que inconteste a capacidade financeira da Requerida para
ressarcimento de eventual prejuízo das Autoras.
Ressalto, por oportuno, que, antes da atual pandemia, o
consumidor de energia sempre foi obrigado ao pagamento de valor mínimo de consumo
(ainda que não utilizado o serviço), e que persistem os custos operacionais da
Requerida, daí a obrigação das Autoras ao pagamento de valor mínimo de consumo,
ainda que ausente o consumo.
Destarte, dou provimento ao recurso, para afastar a decisão
agravada, quanto à concessão da tutela antecipada em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1149BAFF
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1171B7BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2085620-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.